Tribunal: TJBA
Processo: 8029249-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029249-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO, BRUNA FERREIRA BARBOSA

APELADO: FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO DE APELAÇÃO
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES,
PARA MANTER O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS CONTRA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Os presentes aclaratórios foram opostos contra o acórdão que reformou a sentença que tinha fixado honorários advocatícios por equidade, em razão da baixa complexidade. A sentença foi reformada para se adequar ao Tema nº 1.076 do STJ, que veda a utilização do critério de equidade apenas em razão do valor elevado da causa.

2.
Contudo, verifica-se que, na hipótese, é possível a aplicação do critério da equidade em razão de o proveito da causa ser inestimável. Os embargos de terceiro foram opostos contra a decisão que determinou a averbação premonitória da existência do processo nas matrículas de dois imóveis. Não houve penhora de bens, nem indisponibilidade do imóvel, mas tão somente o registro da informação. O proveito econômico, portanto, é inestimável, autorizando-se a aplicação do art. 85, §8º do CPC.

3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8029249-36.2023.8.05.0001, tendo, como Embargantes,
FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE
e LUCAS ANDRADE GOES

e, como Embargada,
AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
ACOLHER
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA